Tribunal: STF
Processo: RE 99997
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-02
Data de publicação: 1983-08-02

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. INCONSISTENCIA DAS
ALEGAÇÕES, RELATIVAS A INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO,
IMPERFEIÇÃO DO EXAME PERICIAL E PRESCRIÇÃO, CONFIGURATIVA DO
PROPOSITO DE VER REEXAMINADA A PROVA DOS AUTOS. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.